Tribunal: STF
Processo: RE 82724
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-11
Data de publicação: 1978-10-11

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. SOCIEDADE EM QUE SOMENTE UM DOS DOIS
SOCIOS POSSUI HABILITAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE
CONSTITUI O OBJETIVO DA ENTIDADE. EXEGESE DO PARAGRAFO 3, DO
ARTIGO 9, DO DECRETO-LEI 406/68. RAZOAVEL, QUANDO NÃO A MELHOR, A
INTERPRETAÇÃO DE QUE, PARA FAZER JUS AO BENEFICIO PREVISTO NO
MENCIONADO PARAGRAFO-3, E MISTER QUE TODOS OS PRESTADORES DE
SERVIÇOS EM NOME DA SOCIEDADE ESTEJAM PARA ISSO PROFISSIONALMENTE
HABILITADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.